Tribunal: TJMT
Processo: 1017268-72.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1017268-72.2022.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DROGAS APREENDIDAS EM POSSE DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem policial motivada por denúncia anônima especificada, com indicação de local, horário e identificação do acusado; (ii) apreensão de 09 porções de maconha, totalizando 82,16g; (iii) 01 porção encontrada no bolso do réu e 08 porções entre caixas de verduras no trailer; (iv) apreensão de R$ 664,00 em espécie; (v) réu confessou ser usuário de maconha há 20 anos, consumindo diariamente, “como se fosse cigarro”; (vi) réu admitiu a propriedade da droga encontrada em seu bolso, mas afirmou não ter conhecimento da origem das demais porções; (vii) ausência de apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão, anotações ou material para embalo; (viii) nenhum usuário flagrado adquirindo droga do réu; (ix) relatório policial confirmando que moradores conheciam o réu como usuário, sem indicação de envolvimento anterior com tráfico.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal; (iv) fixação de regime mais brando que o fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a abordagem e busca pessoal configuraram prova ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar se as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabível a desclassificação para posse para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que a guarnição policial recebe denúncia anônima especificada, com informações detalhadas sobre o crime, local, horário e identificação do suspeito, tratando-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia.
6. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é necessária a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
7. A denúncia anônima, embora constitua base válida para instauração de investigação, não configura prova concreta e suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
8. A ausência de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão, anotações de contabilidade do tráfico ou material para fracionamento, aliada ao histórico de uso prolongado do agente, permite a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio.
9. A desclassificação do crime de tráfico para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, RHC n. 158.580/BA, AgRg no RHC n. 184.395/MG, AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, HC n. 691.344/MG, REsp n. 2.040.636/MG, AREsp n. 2.287.985/SP; TJMT, ApCrim 0000780-80.2017.8.11.0027.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017268-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[FABRICIO JONATHAN SOARES MENDES - CPF: 024.039.791-63 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DROGAS APREENDIDAS EM POSSE DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial motivada por denúncia anônima especificada, com indicação de local, horário e identificação do acusado;
(ii)
apreensão de 09 porções de maconha, totalizando 82,16g;
(iii)
01 porção encontrada no bolso do réu e 08 porções entre caixas de verduras no trailer;
(iv)
apreensão de R$ 664,00 em espécie;
(v)
réu confessou ser usuário de maconha há 20 anos, consumindo diariamente, “como se fosse cigarro”;
(vi)
réu admitiu a propriedade da droga encontrada em seu bolso, mas afirmou não ter conhecimento da origem das demais porções;
(vii)
ausência de apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão, anotações ou material para embalo;
(viii)
nenhum usuário flagrado adquirindo droga do réu;
(ix)
relatório policial confirmando que moradores conheciam o réu como usuário, sem indicação de envolvimento anterior com tráfico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal;
(iv)
fixação de regime mais brando que o fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a abordagem e busca pessoal configuraram prova ilícita por ausência de fundada suspeita;
(ii)
analisar se as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabível a desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que a guarnição policial recebe denúncia anônima especificada, com informações detalhadas sobre o crime, local, horário e identificação do suspeito, tratando-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia.

6. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, é necessária a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

7. A denúncia anônima, embora constitua base válida para instauração de investigação, não configura prova concreta e suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas.

8. A ausência de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão, anotações de contabilidade do tráfico ou material para fracionamento, aliada ao histórico de uso prolongado do agente, permite a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio.

9. A desclassificação do crime de tráfico para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33,
caput
; CPP, arts. 240, § 2o, e 244.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, RHC n. 158.580/BA, AgRg no RHC n. 184.395/MG, AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, HC n. 691.344/MG, REsp n. 2.040.636/MG, AREsp n. 2.287.985/SP; TJMT, ApCrim 0000780-80.2017.8.11.0027.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Fabrício Jonathan Soares Mendes
, contra a sentença do Juízo da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1017268-72.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa suscita preliminar de ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas e a consequente nulidade das provas dela decorrentes. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a infração de porte de droga para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28,
caput
). Subsidiariamente, postula a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena (id. 311177382).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 313396878).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 319728365).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Fabrício Jonathan Soares Mendes
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), com base no seguinte contexto fático:

“(...) Conforme inquérito policial, dia 29 de julho de 2022, por volta das 20h30, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no 10395, bairro Jardim Passaredo, nesta cidade, o denunciado
Fabrício Jonathan Soares Mendes
trazia consigo e guardava, para outros fins que não o consumo pessoal,
09 (nove) porções de maconha, com massa total de 82,16 g (oitenta e dois gramas e dezesseis centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 3.14.2022.87413-01).

De acordo com o narrado no caderno investigativo, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Passaredo foram abordados por um transeunte, que denunciou a ocorrência do tráfico de drogas em uma banca de verduras conhecida como ‘Bodão Açaí’.

Segundo os informes, no período da manhã uma senhora vendia frutas no local, mas após as 17h o esposo da senhora, conhecido como ‘
Fabrício
’, ajudava nas vendas e também utilizava o local para comercializar entorpecentes.

Já no endereço a equipe avistou
Fabrício
fechando o trailer junto com a esposa
Tatiana Xavier de Melo Ferreira
, então, iniciada a abordagem o PM Aquino localizou no bolso do denunciado
01 (uma) porção de maconha, além de R$164,00 (cento e sessenta e quatro reais)
. Em buscas nas caixas de verduras foram apreendidas outras
08 (oito) porções de maconha
embaladas em papel filme. Em seguida, dentro de uma agenda próximo aos entorpecentes havia a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie
.

Perante autoridade policial
Fabrício
relatou que não realiza a venda de drogas no trailer de frutas e que quando foi abordado pelos militares possuía apenas uma porção de maconha; disse que é usuário há vinte anos e esclareceu que comprou o ilícito no bairro Osmar Cabral; informou que desconhece a procedência das outras porções de maconha encontradas e que a quantia em dinheiro é oriunda das vendas que realizou na data dos fatos.

(...)”
(id. 303680935).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e, o réu, condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa.

PRELIMINAR

Em sua tese inaugural, o apelante pugna pelo reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada em seu desfavor e, por consequência, das respectivas provas derivadas.

Aduz que a abordagem realizada pela Polícia Militar se fundou unicamente em denúncia anônima, não tendo sido realizada qualquer investigação prévia pelos agentes.

A pretensão anulatória não comporta provimento.

Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Do mesmo modo, o art. 244 da Lei Penal Adjetiva prevê que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ao realizar a interpretação do mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou sólido entendimento no sentido de que a busca pessoal ou veicular exige a demonstração de fundada suspeita, que deve ser evidenciada através de elementos concretos e objetivos que indiquem que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Nesse sentido, a Corte da Cidadania anotou que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Portanto, como regra, a realização de buscas pessoais ou veiculares firmadas em simples denúncia anônimas, sem maiores informações, ou em mera intuição policial, não são admitidas, pois:

“
Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Entretanto, o Tribunal da Cidadania, atento às particularidades envolvendo a matéria, ressalvou a denominada
denúncia anônima

especificada
, isto é, quando as informações recebidas forem detalhadas e específicas, caso em que a atuação dos agentes estatais será legítima e não implicará em qualquer ofensa às disposições do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no RHC n. 184.395/MG e AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO).

Adotando esta última posição, este Tribunal já decidiu:

“
A busca pessoal foi precedida de denúncia anônima especificada, que indicava com precisão a identidade da suspeita, circunstância que justifica a medida invasiva, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.
” (TJMT, ApCrim 0000780-80.2017.8.11.0027, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025).

E é exatamente a conjectura dos autos.

De acordo com o boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais
Almir Souza dos Santos
e
Carlos de Aquino Alves
, a guarnição policial realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por um cidadão que informou residir próximo a um trailer denominado “Bodão Açaí”, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, no bairro Jardim Passaredo, onde, durante o dia, uma senhora comercializava verduras e, após o encerramento das atividades, por volta das 17h, o local passava a ser utilizado pelo
Fabrício
como ponto de venda de maconha.

Diante da informação, os agentes se deslocaram até o endereço indicado e visualizaram o acusado fechando o trailer, acompanhado de sua esposa. Realizada a abordagem, foram encontradas 09 (nove) porções de substância análoga à maconha.

Logo, observa-se que a ação policial não se baseou unicamente em denúncia anônima genérica, uma vez que a guarnição apenas atuou após receber informações
específicas
sobre o crime, local, horário e identificação do acusado.

Sendo assim, o contexto em que os fatos ocorreram não deixam dúvidas quanto à legalidade da abordagem e posterior revista policial, pois não se pode inibir a atuação policial quando denúncias especificadas indicarem a possibilidade da prática delitiva.

Por fim, não se pode olvidar que à Polícia Militar é atribuída a incumbência de polícia ostensiva, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Assim, compete à Polícia Militar o cumprimento de dupla função, as quais consistem na prevenção de prática de crimes e
imediata repressão
, quando já ocorrida a infração penal, motivo pelo qual é legítima a imediata atuação policial quando houver informações específicas e concretas relativas a crime que esteja ocorrendo.

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

MÉRITO

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal.

Apenas o pleito de desclassificação merece acolhimento.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionamento de maneira clara acerca da necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a autoria e a materialidade para que se possa condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), prevalecendo, em casos de dúvidas, a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06:

“
(...) O art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece critérios para diferenciar a posse de drogas para consumo pessoal da traficância, considerando a quantidade, a natureza da droga, as circunstâncias da apreensão e as condições pessoais do agente.

5. No presente caso, a apreensão de 53,5g de maconha e 0,8g de skunk, embaladas individualmente,
bem como a ausência de outros elementos típicos da traficância, como balanças de precisão ou material para embalo, não configuram, com segurança, a destinação à mercancia ilícita
. Prevalece, assim, a presunção de que a droga se destinava ao consumo próprio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que,
em casos de dúvida quanto à destinação da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta
para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. (...)
”

(STJ, AREsp n. 2.287.985/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva não é questionada, pois demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (id. 303680908, p. 06), laudo de constatação de droga n. 3.14.2022.87413-01, que atestou a apreensão de 82,16 g de maconha (id. 303680911) e boletim de ocorrência n. 2022.205565 (id. 303680907).

Embora não haja dúvidas de que o apelante era quem portava as porções de entorpecentes, os elementos dos autos não comprovam com segurança que o material era destinado à comercialização.

Os policiais militares
Almir Souza dos Santos
e
Carlos de Aquino Alves
declararam, na fase extrajudicial, que realizavam patrulhamento de rotina quando foram abordados por um cidadão não identificado que relatou residir próximo a um trailer denominado “Bodão Açaí”, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Segundo o informante, o local era utilizado para a venda de verduras por uma senhora durante o dia, e, a partir das 17h, seu esposo,
Fabrício
(o réu), passava a utilizá-lo como ponto de comercialização de maconha.

Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o local, onde avistaram o réu fechando o trailer com sua esposa, procederam à abordagem e encontraram 01 (uma) porção de maconha em seu bolso, juntamente com R$ 164,00 (um cento e sessenta e quatro reais) em espécie, além de outras 08 (oito) porções semelhantes entre as caixas de verduras, com R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, guardados dentro de uma agenda.

Em juízo, o policial
Almir Souza dos Santos
ratificou a versão dos fatos, destacando que, durante toda a abordagem, o réu negou envolvimento com o tráfico, afirmando desconhecer a origem das 08 (oito) porções de entorpecente localizadas entre as caixas de verduras e declarando ser apenas usuário de drogas.

O réu,
Fabrício Jonathan Soares Mendes
, ao ser interrogado pela autoridade policial, declarou ser proprietário do trailer de vendas de verduras denominado “Bodão Açaí”, onde trabalha com sua esposa,
Tatiane Xavier de Melo Ferreira
. Negou realizar a venda de drogas no local, mas admitiu que, no momento da abordagem, possuía 01 (uma) porção de maconha em seu bolso, alegando ser usuário de entorpecentes há aproximadamente 20 (vinte) vinte anos.

Informou ter adquirido a substância no bairro Osmar Cabral, pagando R$ 40,00 (quarenta reais) e, em relação às 08 (oito) porções de maconha encontradas no trailer, afirmou desconhecer a procedência. No que tange ao dinheiro apreendido, declarou que o valor era proveniente das vendas realizadas por sua esposa, de um vale recebido de seu patrão e do movimento da feira do dia.

Em juízo, o acusado manteve a versão apresentada na fase policial, reiterando ser usuário de maconha desde os 12 anos de idade, consumindo-a diariamente, “
como se fosse cigarro
”. Contou que trabalha como pedreiro e, quando está sem serviço, auxilia a esposa no trailer. No dia dos fatos, teria trabalhado durante todo o dia em uma obra próxima e observado a viatura policial passando repetidas vezes pela região.

Disse que, ao final da tarde, foi até o trailer apenas para ajudar a esposa a encerrar as atividades, o que costumavam fazer entre 17h30 e 19h, pois o local era ermo e perigoso. Enquanto fechava o estabelecimento, foi abordado pelos policiais e entregou espontaneamente a porção de maconha que portava em seu bolso, alegando ser para uso próprio. A
quantia em dinheiro
que trazia consigo, segundo o réu, era fruto da venda de verduras, enquanto o montante encontrado em uma agenda pertencia à esposa, que também revendia lingeries, chinelos e doces.

Afirmou ainda que acompanhou os policiais até sua residência, onde nada de ilícito foi encontrado, mas que, ao chegar ao CISC, os agentes teriam “
jogado a droga
” sobre ele, motivo pelo qual foi liberado poucos minutos depois pela Polícia Civil, uma vez que, segundo ele, “
tem

muitas denúncias de que o GAP costuma plantar drogas nas pessoas
”.

Por fim, declarou que trabalhava há mais de 06 (seis) anos na verduraria e nunca havia sido abordado anteriormente, atribuindo a denúncia anônima possivelmente a algum vizinho incomodado com o cheiro da maconha que costumava fumar. Acrescentou que, em razão do episódio, teve de se mudar do bairro onde residiu por mais de vinte anos, por se sentir perseguido pela polícia.

Diante desse contexto probatório, destaca-se, inicialmente, que embora o apelante tenha sustentado, em juízo, que os policiais “plantaram” a droga, essa alegação não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, razão pela qual não há espaço para absolvição por inexistência de provas, uma vez que restou comprovado que foram encontradas porções de entorpecentes com o réu.

Por outro lado, nota-se que não há elementos seguros a demonstrar, com o grau de certeza exigido pelo direito penal, que a substância apreendida se destinava à mercancia ilícita.

Não foram encontrados com o apelante quaisquer apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, como balanças de precisão, anotações de contabilidade do tráfico, materiais para fracionamento ou embalo, tampouco foi constatado fluxo de usuários ou movimentação típica da atividade mercantil.

A informação de que o réu seria traficante tem origem exclusivamente em relato indireto (“
hearsay testimony
”), uma vez que os policiais apenas ouviram, de um cidadão não identificado, que o local seria utilizado para a venda de drogas. Nenhuma diligência prévia foi realizada para confirmar a veracidade da denúncia, e nenhum usuário foi flagrado adquirindo entorpecente do réu, circunstâncias que fragilizam a imputação de tráfico.

E, nesse ponto, como se sabe, a denúncia anônima, embora configure base válida para a instauração de investigação, não constitui prova concreta e suficiente para a condenação.

No mesmo sentido:

“
(...) A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação. (...)
”

(STJ, HC n. 691.344/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022).

“
(...) 3. Os depoimentos policiais limitam-se a mencionar a existência prévia de denúncias anônimas com as características físicas do casal que estaria praticando a narcotraficância e as confissões informais dos Acusados no momento do flagrante.

4. Além da notória precariedade das denúncias anônimas, o fato de que teriam os Acusados admitido, apenas aos policiais, que venderiam os entorpecentes, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, sobretudo porque a quantidade de tóxicos era compatível com o consumo pessoal e não foram apreendidos objetos indicativos da traficância (e.g. balança de precisão ou anotações relativas à contabilidade do tráfico). (...)
” (STJ, REsp n. 2.040.636/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/04/2023).

Além disso, embora a quantidade apreendida (82,16g de maconha) seja relevante, deve-se considerar o histórico de uso prolongado declarado pelo próprio réu, que afirmou ser usuário de maconha desde os 12 anos de idade, consumindo-a diariamente “como se fosse cigarro”, aliado ao fato de que não foi encontrado nenhum outro elemento indicativo de traficância, revelando-se plausível que a droga se destinasse ao consumo próprio.

Essa versão, aliás, encontra respaldo em elementos externos colhidos nos autos, notadamente o relatório policial constante no id. 303680924, segundo o qual moradores e comerciantes da região confirmaram que
Fabrício
é conhecido como usuário de drogas há muitos anos, que trabalhava fazendo “bicos” e auxiliava a esposa na verduraria, inexistindo qualquer menção a envolvimento anterior com o tráfico. Esses relatos corroboram a narrativa defensiva, reforçando a ausência de indícios firmes de mercancia.

Ademais, embora tenha sido apreendido valor em dinheiro, o apelante informou que era proveniente das vendas da verduraria e das comercializações de lingeries e doces realizadas por sua esposa. Nesse contexto, mostra-se plenamente crível essa versão, tendo em vista que o pagamento em espécie ainda é prática comum em feiras livres e em transações cotidianas de menor valor, sobretudo em comunidades mais simples, como a do réu, que declarou residir em localidade humilde e possuir baixa condição financeira.

Não bastasse isso, observa-se que grande parte do numerário foi encontrada dentro de uma agenda, na qual o réu alegou constar o registro das vendas efetuadas pela esposa. Todavia, não foram juntadas aos autos informações acerca do conteúdo dessa agenda, o que mantém viva a dúvida sobre a real origem do dinheiro, devendo essa incerteza ser interpretada em favor do réu.

Nesse contexto, não se pode referendar uma condenação pautada somente na presunção de um cidadão desconhecido, no sentido de que o apelante comercializava entorpecentes, simplesmente porque a informação é fruto de análise subjetiva de terceiro e não submetida ao crivo do contraditório. Em outras palavras, a condenação exige certeza e não pode ser substituída por juízo de probabilidade.

Assim, a partir da análise dos elementos fáticos delineados, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a desclassificação da conduta do apelante para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pois a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico, bem como porque a tese defensiva de consumo pessoal não está completamente desconectada das provas dos autos.

Por consequência, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Considerando o acolhimento do pleito desclassificatório, restam prejudicadas as teses subsidiárias arguidas no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para desclassificar o delito imputado ao apelante
Fabrício Jonathan Soares Mendes

para a conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/06, em dissonância com o parecer ministerial, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025